Tribunal: STF
Processo: HC 263251
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Luiz Vitor Libarino Bernardo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 1.008.739/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o sentenciado [paciente] cumpria medida de segurança de internação e, cessada a periculosidade, obteve a desinternação com condições, dentre elas, a de comparecer ao CAPS para tratamento ambulatorial por 1 ano” (doc. 3, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Com o devido acatamento, parece-nos que a decisão do r. juízo desvela desconhecimento sobre o procedimento de execução de medidas de segurança, o que acabou por ser referendado pelo Tribunal “a quo”. Com efeito, nos termos do art. 97, par. 3º, do CP, a medida de segurança se extingue com o transcurso de um ano após a liberação ou desinternação condicional, sem o aporte, neste período de “fato indicativo da persistência da periculosidade”: “A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade”.



    Primeiramente, ressalta-se que o próprio Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes atestou a possibilidade de o sentenciado cumprir tratamento em meio aberto, conforme laudo de fl. 76 dos autos nº 0012062-58.2019.8.26.0050.



    No mais, como já salientado, o paciente estava em desinternação condicional desde 24/04/2020, de modo que a medida de segurança chegou ao fim em 23/04/2021, devendo a medida ser extinta.



    A medida de segurança é julgada extinta ipso iure com a passagem de 1 ano desde a desinternação condicional sem a comunicação de “fato indicativo da persistência da periculosidade”. Logo, deve-se respeitar a vigência ao art. 97, par. 3º, do CP.



    Ressalta-se, uma vez: o agravante não está cumprindo medida de tratamento ambulatorial (a qual, essa sim, terá sua duração vinculada à realização de eventual exame de cessação de periculosidade), ele está em desinternação condicional por um ano com indicação de tratamento em CAPS, pois houve avaliação médica nesse sentido a qual antecedeu (e fundamentou) a decisão de desinternação.



    Não há nos autos qualquer elemento novo que justifique a repetição de qualquer exame. Tampouco há previsão legal de prorrogação da desinternação ou realização de novo exame de verificação de cessação de periculosidade no curso da desinternação condicional.



    É certo que o prazo de desinternação condicional não pode ser prorrogado, diante do cumprimento integral da sanção penal.



    [...]



    Assim, considerando-se o cumprimento integral da medida, com a superação do prazo de 1 ano de desinternação condicional sem revogação, deve-se declarar extinta a medida de segurança, nos termos do art. 97, par. 3º, da LEP, considerando-se a inexistência de previsão legal de prorrogação do período de desinternação condicional. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar-se extinta a medida de segurança, diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. ART. 97, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA DESINTERNAC¸A~O CONDICIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA E ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo na firme orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto. 2. Conforme jurisprudência desta Corte, o transcurso do prazo de um ano da desinternação condicional, previsto no art. 97, § 3º, do Código Penal, não enseja, por si só, a extinção automática da medida de segurança, que deve perdurar enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (AgRg no HC n. 455.452/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 3. No caso, inexiste nos autos parecer técnico atualizado que ateste de forma conclusiva a cessação da periculosidade, e há elementos que indicam descumprimento das condições impostas, de modo que não há como reconhecer a existência de ilegalidade flagrante na decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida, a qual encontra-se alinhada à jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 5 – grifei).  



    O acórdão impugnado não merece reparos.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC 97.621/RS, Rel. min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26/6/2009 – grifei). Contudo, no caso, para a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, inexiste “[...] nos autos parecer técnico atualizado que ateste de forma conclusiva a cessação da periculosidade, e há elementos que indicam descumprimento das condições impostas, de modo que não há como reconhecer a existência de ilegalidade flagrante na decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida [...]” (doc. 5 – grifei). E, concluir de modo diverso demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 214.620 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/6/2023 – grifei).  



    Ementa Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que “a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.120 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator